Tribunal: STF
Processo: Rcl 83445
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.027.633 (TEMA 940/RG). ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. ADERÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por não verificar identidade temática entre o ato atacado e o decidido no RE 1.027.633 (Tema 940/RG).



    2. A parte agravante insiste na ofensa ao paradigma, porquanto não reconhecida a própria ilegitimidade passiva, na condição de servidor público, em ação de indenização por erro médico. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, houve equívoco do Tribunal de origem na aplicação da sistemática da repercussão geral.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Na decisão reclamada, o Tribunal de origem nada dispôs a respeito da matéria objeto do Tema 940/RG, restringindo-se à análise de questões de natureza formal, concernentes à inadmissibilidade de recurso da competência do STJ, no que evidenciada falta de estrita aderência.



    5. O STJ, ao negar sequência ao recurso extraordinário, estabeleceu a devida correspondência entre o caso e as teses jurídicas firmadas nos Temas 181/RG e 339/RG.



    6. Não se afigura possível, na via reclamatória, o reexame do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de tese de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não constatada na espécie.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.